Tribunal: TJPA
Processo: 0840114-82.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10337 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840114-82.2022.8.14.0301

APELANTE: ADRIANO LOPES DE SOUSA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR.
ESCALONAMENTO VERTICAL DE SOLDO
. LEI Nº 4.491
/73.

LEGISLAÇÃO REVOGADA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO.

I
– In casu,
o MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Adriano Lopes de Sousa em desfavor do
Estado do Pará
,
julgou improcedente a referida ação, na qual o autor da ação, Policial Militar do Estado do Pará, pleiteava o recebimento do escalonamento vertical do soldo militar estabelecido pela Lei Estadual nº 4.491/1973;

II -
As Leis Estaduais nº 9.271/2021 e nº 9.387/2021 estabeleceram novos valores para os soldos de Praças e Praças Especiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, realizando alterações na Lei 4.491/73. A Lei nº 9.271/2021 fixou o soldo único para Praças e Praças Especiais, revogando as disposições escalonadas previstas em leis anteriores;

III -
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, alinhada ao entendimento existente nos colendos STF e STJ, tem reconhecido que não há direito adquirido em relação ao regime jurídico dos servidores, permitindo modificações nas formas de cálculo das remunerações, desde que observado o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, o que se verifica no caso dos autos;

IV – Recurso conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 27 de maio a 05 de junho de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

Adriano Lopes de Sousa
,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo ora apelante em desfavor do
Estado do Pará,
julgou improcedente a referida ação, na qual o recorrente, Policial Militar do Estado do Pará, pleiteava o recebimento do escalonamento vertical do soldo militar estabelecido pela Lei Estadual nº 4.491/1973.

Na referida ação (
Num. 15819528 - Pág. 1/19)
, o patrono do apelante relatou que a recorrente é Policial Militar do Estado do Pará, possuindo a graduação de Cabo.

Arguiu que o valor do soldo militar do apelante foi igualado ao de um aluno no Curso de Formação de Praça na Polícia Militar do Estado do Pará, tendo em vista o que preceitua a Lei nº 9.271/2021.

Sustentou que o Estado do Pará, ao igualar o soldo de todas as graduações da Polícia Militar do Estado do Pará, desrespeita as Leis específicas e os princípios que regem as instituições militares estaduais.

Aduziu, em resumo, que o apelante fazia jus ao escalonamento vertical de seu soldo militar.

Ao final, pugnou pela procedência da ação, sendo o Estado do Pará condenado na obrigação de fazer o escalonamento do soldo militar do apelante em conformidade com o que preceitua a
Lei nº 4.491/1973.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 15819549 - Pág. 1
/5), julgando improcedente a ação ajuizada pelo recorrente.

Nas razões recursais (
Num. 15819550 - Pág. 1/9
), o patrono do apelante aduziu, em síntese, as mesmas alegações anteriormente esposadas na ação que tramitou perante o Juízo de 1º grau.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao apelo interposto por Adriano Lopes de Sousa, pugnando, em resumo, pelo improvimento do recurso (
Num. 15819553 - Pág. 1/9)
.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 15920824 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Rosa Maria Rodrigues Carvalho, exarou o parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo (
Num. 16810769 - Pág. 1/5)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

A controvérsia do presente caso cinge-se no direito ou não do apelante, Policial Militar
do Estado do Pará
, a receber
o escalonamento vertical do soldo militar estabelecido pela Lei Estadual nº 4.491/1973.

Inicialmente, ressalto que Lei Estadual nº 4.491/73, que disciplina a remuneração dos Policiais Militares do Estado do Pará, estabelece, em seu art. 116, o escalonamento vertical dos soldos conforme a seguir:

“Art. 116 - O valor do soldo será fixado, para cada posto ou graduação, com base no soldo do posto de Coronel PM observados os índices estabelecidos na Tabela de Escalonamento Vertical, anexa a esta Lei.

§ 1° - a tabela de soldo resultante da aplicação do Escalonamento Vertical, deverá ser constituída por valores arredondados de múltiplos de trinta (30).

§ 2° - Para fins de cálculos das Gratificações e Indenizações de que trata esta Lei, as frações iguais ou superiores a 5/10 (cinco décimos) serão aumentadas para a unidade e as inferiores àquele limite serão desprezadas
.”

Conforme essa regulamentação, o soldo seria determinado para cada posto ou graduação, tomando como referência o soldo do Coronel da Polícia Militar e seguindo os índices estabelecidos na Tabela de Escalonamento Vertical.

Após a promulgação da Lei nº 4.491/73, foram editadas outras leis estaduais para estabelecer o valor dos soldos, modificando a tabela de escalonamento.

A Lei Estadual nº 7.617/2012 tratou da definição dos valores dos soldos dos militares, estabelecendo o escalonamento entre os postos. Eis os termos da referida norma:

“Art. 1º Ficam fixados os valores dos Soldos dos Militares das Corporações Militares do Estado do Pará, Polícia Militar do Pará (PMPA) e Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), consoante os círculos de oficiais, de praças e de praças especiais, na forma do Anexo Único desta Lei.

(...)

Art. 3° Fica estabelecida a diferença de 5% (cinco por cento) do valor do Soldo entre um posto e outro do círculo de praças
.”

Posteriormente, foram promulgadas as Leis estaduais nº 9.271, de 28/05/2021, e 9.387, de 16/12/2021, estabelecendo os valores dos soldos de Praças e Praças Especiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, além de realizarem alterações na Lei 4.491/73, conforme detalhado a seguir:

“LEI 9.271/2021

“Art. 1º Ficam estabelecidos os valores dos soldos do círculo de Praças e Praças Especiais em atividade dos Quadros da Polícia Militar do Pará e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará na forma do Anexo Único desta Lei.

Art. 2º As disposições desta Lei também se aplicam a Praças e Praças Especiais inativos da Polícia Militar do Pará e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, bem como aos seus pensionistas, conforme regras e forma de cálculo dos benefícios previdenciários abrangidos pela paridade.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos financeiros a contar de 1º de junho de 2021.”

LEI 9.387/2021

“
Art. 9º O Anexo da Lei Estadual nº 4.491, de 1973, na forma prevista na Lei Estadual nº 4.741, de 14 de setembro de 1977, passa a vigorar sob a denominação de Anexo I.

Art. 10. Fica a Lei Estadual nº 4.491, de 1973, acrescida do Anexo II com a redação do Anexo I desta Lei.”

Ao analisar os artigos supramencionados, observa-se que a Lei Estadual nº 9.271/2021 regulamentou a matéria abordada pela Lei Estadual nº 4.491/73, ao estabelecer o soldo único para praças e praças especiais da Polícia Militar Estadual, conforme disposto em seu Anexo I, em vez de utilizar índices escalonados conforme previsto na Lei nº 7.617/2012. Isso resultou na revogação das disposições contrárias estabelecidas nas leis anteriores, conforme preceitua o art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), que dispõe o seguinte:

“Art. 2º – Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1º
–
A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior
.”

Ademais, é importante destacar que, conforme entendimento consolidado no colendo Supremo Tribunal Federa no julgamento do RE 563965, que originou o Tema 41, com repercussão geral reconhecida, não há direito adquirido em relação ao regime jurídico dos servidores, possibilitando modificações na forma de cálculo de sua remuneração, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade da remuneração, senão vejamos,
in verbis
:

“DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1.
O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico.
2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 563965, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053 DIVULG 19-03- 2009 PUBLIC 20-03-2009 EMENT VOL-02353-06 PP-01099 RTJ VOL- 00208-03 PP-01254)

No mesmo sentido, é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PARCELA CONSTITUCIONAL DE IRREDUTIBILIDADE - PCI. NATUREZA TRANSITÓRI. ABSORÇÃO EM RAZÃO DE REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ENTENDIMENTO DO STF E STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015
. II - O Supremo Tribunal Federal firmou a orientação segundo a qual inexiste direito adquirido à preservação de regime de cálculos de vencimento e proventos, desde que observada a garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF). III - Desse modo, não havendo a redução nominal total da remuneração, não há direito líquido e certo à preservação de cada uma das parcelas que compõem os vencimentos do servidor público.
IV - A Lei Estadual n. 4.118/2012 estabeleceu a natureza transitória da Parcela Constitucional de Irredutibilidade - PCI, admitindo sua absorção por ocasião de reestruturação parcial ou setorial ou futuros reajustes e revisões. Precedentes. V - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS n. 69.642/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. EFEITO CASCATA. ART. 37, XVI, DA CF/1988. VEDAÇÃO. 1. Nos termos do art. 37, XIV, da Constituição Federal, é vedada a superposição de vantagens pecuniárias de servidores públicos, de sorte que uma dada gratificação ou adicional não pode ter como base de cálculo o vencimento básico acrescido de outras vantagens remuneratórias, ainda que incorporadas, não havendo ilegalidade no ato administrativo que afasta o conhecido "efeito cascata" ou "repicão". 2. No Agravo Interno, defende-se que os aposentados antes da publicação da Emenda Constitucional n. 19, de 1998, não seriam alcançados por seus efeitos.
3. Contudo, "preservada a irredutibilidade dos proventos, como se verifica no caso concreto, não possuem os servidores impetrantes direito adquirido a regime jurídico, pelo que também não se acham imunes às alterações introduzidas no sistema remuneratório do funcionalismo público pela Emenda Constitucional 19/1998" (RMS 64.154/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 17.8.2021)
. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS n. 69.582/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023)”

Ademais, em casos análogos ao dos presentes autos, essa Egrégia Corte firmou entendimento no seguinte sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA
.
POLICIAL MILITAR. ESCALONAMENTO VERTICAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NOS MOLDES DA LEI Nº 9.271/2021. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1-Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de cobrança, julgou improcedentes os pedidos formulados.
2- A Lei Estadual nº 9.271/2021 disciplinou a matéria tratada na Lei Estadual nº 4.491/73, por ter passado a fixar o soldo dos praças e praças especiais da Polícia Militar Estadual em valor único, na forma disposta no seu Anexo I, e não com base em índices escalonados, anteriormente previstos na Lei nº 7.617/2012, 3- Caracterizada a revogação das disposições contrárias estabelecidas nas leis anteriores, nos termos do quanto estipulado pelo art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB);
4
-
Apelação conhecida e desprovida.
(
TJ-PA - AC: 0847633-11.2022.8.14.0301 BELÉM, Relator: CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento:
13/11/2023,
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PLEITO DE REAJUSTE DE SOLDO PARA MANTER O ESCALONAMENTO VERTICAL INSTITUÍDO PELAS LEIS Nº. 4.491/73 E MANTIDO PELAS LEIS Nº. 6.827/2006 E Nº. 7.617/2012. LEI Nº. 9.271/21 ESTABELECEU UM NOVO REGIME REMUNERATÓRIO DOS PRAÇAS E PRAÇAS ESPECIAIS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, SUBSTITUINDO O REGIME ANTERIORMENTE PREVISTO NAS LEIS MENCIONADAS. LEI POSTERIOR QUE REVOGA AS ANTERIORES. ART. 2º, §1º DA LINDB. NÃO EXISTE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERDA SALARIAL E DE VIOLAÇÃO AO AOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DISCIPLINA, POSTO QUE AS VERBAS INDIVIDUAIS DIFERENCIAM A REMUNERAÇÃO ENTRE OS MILITARES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0839913-90.2022.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. ESCALONAMENTO VERTICAL DE SOLDO COM BASE NA LEI Nº 4.491/73. LEGISLAÇÃO REVOGADA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia apresentada no recurso diz respeito ao direito da apelante ao escalonamento vertical estabelecido pela Lei Estadual nº 4.491/1973; 2. As Leis Estaduais nº 9.271/2021 e nº 9.387/2021 estabeleceram novos valores para os soldos de Praças e Praças Especiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, realizando alterações na Lei 4.491/73. A Lei nº 9.271/2021 fixou o soldo único para praças e praças especiais, revogando as disposições escalonadas previstas em leis anteriores; 3. Assim, caracterizada a revogação das disposições contrárias estabelecidas nas leis anteriores, nos termos do art. 2º, §1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB);
4. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, alinhada ao entendimento do STF e do STJ, tem reconhecido que não há direito adquirido em relação ao regime jurídico dos servidores, permitindo modificações na forma de cálculo da remuneração, desde que observado o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, o que ocorreu no caso; 5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0873999-87.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024)”

Além disso, não se observa, com base nos elementos probatórios presentes nos autos, evidência de perda salarial decorrente da nova legislação, em desrespeito ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos.

Outrossim,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência pátria.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
27
de
maio
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/06/2024